Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO PROMESSA COMPRA E VENDA. RESCISÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESCRITURA. INVENTÁRIO. ATRASO. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. CLÁUSULA PENAL. COMPENSATÓRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO.

1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do art. 371, do Código de Processo Civil, e do art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

2. A pretensão de provar, por intermédio de testemunhas, matéria eminentemente de direito, dispensa a postergação da produção probatória. Preliminar rejeitada.

3. Sendo certo que a cláusula penal pode ser utilizada como baliza destinada a coagir o cumprimento do estipulado (moratória), ou como antecipação das perdas e danos para a hipótese de inexecução total do contrato (compensatória), deve-se interpretá-la com atenção ao princípio da paridade de armas entre as partes envolvidas, conforme se depreende do artigo 409, do Código Civil.

4. Cuidando-se de rescisão de contrato, a cláusula penal adotada no pacto tem natureza estritamente compensatória. A multa pelo descumprimento total do contrato não pode ser cumulada com dano material (aluguel).

5. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a gerar o dano moral.

6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, improvidos.